Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733573-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Valério da Silva Caetano em face da r. decisão (ID 104287899 na origem) que, nos autos da Execução movida por Thales José de Araújo Monteiro, rejeitou a impugnação e implementou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do Executado. Alega que a impenhorabilidade do salário é expressamente prevista em lei, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15, sendo que a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§ 2o do referido 833), o que não se aplica ao caso. Sustenta que os valores bloqueados possuem caráter alimentar para o Agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda, devendo haver proteção à subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade àqueles em situação de superendividamento. Aduz existir um grave risco de dano irreparável ao seu direito (periculum in mora) que merece ser extirpado, uma vez que a execução prosseguirá com a penhora sobre o soldo/aposentadoria do Agravante, podendo prejudicar a subsistência dele e de sua família; bem como restou demonstrada a plausibilidade do pedido (fumus boni iuris), conforme artigos de lei e jurisprudências majoritárias deste eg. TJDFT e do c. STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, a possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Agravante para o pagamento da dívida já foi objeto de análise nesta sede recursal, tendo a eg. 8a Turma Cível, em 26/8/2021, provido o Agravo de Instrumento n.o 0715859-14.2021.8.07.0000, interposto pelo ora Recorrido. Acrescente-se que os argumentos trazidos neste recurso não são capazes de impedir a penhora determinada. Segundo exposto no Agravo de Instrumento anterior, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e REsp no 1.806.438/DF). A análise do caso permite a constrição dos proventos sem prejudicar a dignidade da pessoa atingida, pois, apesar do comprovante de rendimentos do mês de dezembro/2020 indicar que o Agravante percebe mensalmente proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 3.521,15 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos - ID 30082503), esse documento está desatualizado. Conforme declinado nas razões de decidir do AGI no 0715859-14.2021.8.07.0000, “em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, é possível constatar que o Executado/Agravado é policial militar e recebeu, no mês de junho de 2021, remuneração mensal bruta no valor de R$ 13.759,02 (treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos) e líquida, após os descontos obrigatórios, no valor de R$ 12.189,29 (doze mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).” Constou ainda do referido julgado que “o Agravado, além de ter trazido indicação desatualizada de sua remuneração, não apresentou comprovação dos gastos mensais, de comprometimento expressivo de sua renda ou outros elementos que permitissem perquirir sobre sua dinâmica familiar”. Essas circunstâncias revelam que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não irá comprometer o sustento dele e, ao mesmo tempo, irá contribuir para a efetividade do processo de execução, com a satisfação do crédito a que o Exequente faz jus. Logo, não se afigura a probabilidade do direito. O periculum in mora também não está evidenciado, podendo o Agravante aguardar o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, sem que essa postergação ocasione perecimento do direito dele. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator